Tribunal: STF
Processo: SS 164
Classe: SS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-02-26
Data de publicação: 1986-02-26

Ementa:
SUSPENSÃO DE LIMINAR CONCEDIDA  EM MANDADO DE SEGURANÇA.
-SE HÁ RISCO DE GREVE LESÃO A ORDEM E A SEGURANÇA PUBLICAS ( E, NO
CASO, ELA EXISTE), CONFIGURA-SE HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 297  DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SENDO, PORTANTO,
DE MANTER-SE O DESPACHO QUE SUSPENDEU LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO
DE SEGURANÇA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.